Tribunal: TJSP
Processo: 0000501-49.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para a forma culposa. Irresignação não acolhida. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Testemunhos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Circunstâncias da investidura na posse da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para a forma culposa. Irresignação não acolhida. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Testemunhos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria que, entretanto, comporta pequeno reparo. Pena-base fixada no piso legal e acrescida na sexta parte pela agravante da reincidência, seguida de substituição por penas restritivas de direitos. Regime inicial abrandado para o aberto, único compatível com o sistema de penas alternativas. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.